Tribunal: TJMT
Processo: 1019115-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019115-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO), MELLO GUEDES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.872.498/0001-21 (AGRAVANTE), REYAN MELLO GUEDES - CPF: 008.408.431-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANTONIO GUEDES SILVA - CPF: 657.197.436-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Laudo unilateral. Índice CDI como indexador. Indeferimento de tutela antecipada. Decisão mantida. Recur
so desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário com pedido de declaração de quitação, dano moral e tutela de urgência, ajuizada com a alegação de abusividade na cláusula que estipula o CDI como índice de correção monetária. Os agravantes afirmaram que, conforme laudo técnico unilateral, o contrato já estaria quitado, pleiteando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e, subsidiariamente, o depósito judicial dos valores.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial unilateral é suficiente para justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas; (
ii
) examinar se a estipulação do CDI como indexador configura cláusula abusiva; (
iii
) averiguar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ admite o uso do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, desde que observado o equilíbrio contratual e as taxas
médias de mercado, o que afasta, em tese, a abusividade da cláusula.

4.
A alegação de dificuldade financeira do avalista, embora relevante, não configura, por si só, risco de dano qualificado capaz de justificar a suspensão de cláusula contratual regularmente pactuada.

5.
A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora contratual, nos termos da Súmula 380 do STJ.

6.
Os pedidos de declaração de quitação contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais estão condicionados à demonstração de ilegalidade da cláusula contratual, o que demanda dilação probatória com eventual perícia contábil.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A alegação de abusividade de cláusula contratual baseada exclusivamente em laudo unilateral não configura probabilidade do direito suficiente para a concessão de tutela de urgência
”
.
2. “
A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não é, por si só, abusiva, exigindo prova técnica e contraditória para eventual afastamento da cláusula
”
.
3. “
O deferimento de tutela antecipada em ação revisional exige elementos concretos de ilegalidade contratual e risco de dano irreparável, o que não se presume a partir de dificuldades financeiras do devedor
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; STJ, Súmula 380.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 2.188.820/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 24.03.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.051.325/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.06.2024; TJMT, AI n. 1019063-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de antecipação da tutela recursal
interposto por
MELLO GUEDES
E
CIA LTDA
.

-
ME

e

REYAN MELLO GUEDES

contra
decisão proferida
pelo Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário Com Pedido de Declaração de Quitação de Contrato, Cumulado com Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
n.
1004323-63.2025.8.11.0037
, movida em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO -
SICREDI VALE DO CERRADO
, indeferiu o pleito liminar de suspensão imediata da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato
celebrado
entre as partes
(id.
292768372
)
.

Em suas razões, os agravantes alegam excesso de cobrança no valor de
R$ 197.833,95
(cento e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos)
, decorrente
da utilização do
CDI-CETIP como índice de correção monetária, o que consideram cláusula abusiva, conforme entendimento do STJ (Súmula
n.
176).

Sustentam que, segundo laudo pericial extrajudicial, o contrato já estaria quitado desde a parcela 41/54, mas a instituição continua exigindo valores residuais indevidos.

Argumentam que a empresa
se encontra
inativa desde março de 2024, e os pagamentos estão sendo feitos exclusivamente pelo avalista
REYAN MELLO GUEDES
, o qual vem arcando com parcelas mensais de aproximadamente R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)
, comprometendo seu sustento e gerando risco de dano irreparável.

Com essas considerações, pleitearam a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a cobrança das parcelas vincendas
do instrumento

e
, alternativamente, o depósito judicial das prestações.

No mérito, requerem o provimento do recurso para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que estipula o CDI como indexador, declarar a quitação do contrato mediante recálculo das parcelas, determinar a repetição do indébito em dobro (ou simples, subsidiariamente), e condenar a agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi

in
deferid
o
(id. 293032888
)
.

A
cooperativa
agravad
a

apresentou contraminuta, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id.
297965858
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MELLO GUEDES E CIA LTDA. - ME
e
REYAN MELLO GUEDES
ajuizaram
Ação Revisional de Contrato Bancário Com Pedido de Declaração de Quitação de Contrato, Cumulado com Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
com a pretensão de revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas, especialmente quanto à adoção do CDI como índice de correção monetária em contrato de crédito bancário, cuja utilização teria gerado cobrança excessiva no valor global da dívida (id. 192006386
, na origem
)
.

Na exordial, relataram que a empresa autora firmou contrato de empréstimo com a instituição ré no
importe
de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), com prazo de 54 (cinquenta e quatro)

meses, mas, diante da aplicação do CDI como indexador, os valores das parcelas foram majorados de forma desproporcional, culminando em saldo devedor superior ao devido.

Alegaram que
,

segundo laudo técnico, a dívida estaria quitada com o pagamento da parcela n
.
41, e que a continuidade das cobranças configura enriquecimento ilícito e dano ao avalista
.

À vista disso, postularam, liminarmente,
(i) a suspensão da exigibilidade das
parcelas restantes do contrato;
(
ii
) a sustação dos descontos a
utomáticos da conta do avalista;
e (
iii
) a declaração de quitação contratual.

Subsidiariamente, vindica
ra
m que lhes seja deferida a realização
de consignação em pagamento das prestações, corrigidas pelo INPC, determinando que a instituição financeira não os inscreva nos cadastros de restrição ao crédito, tampouco promova ação de cobrança em relação aos valores discutidos na lide
.

Ao apreciar o feito,
o
Juízo
de primeiro grau

in
deferiu a tutela
antecipada
, nos seguintes termos
:

“
[...]
Nos termos da legislação processual vigente, a tutela provisória pode fundar-se na urgência ou na evidência (art. 294 do CPC).
A tutela de urgência, por sua vez, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo(art. 300 do CPC).

No caso em apreço, contudo, não se vislumbram, nesta fase inicial de cognição, os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.

A probabilidade do direito invocado está sustentada exclusivamente em laudo técnico extrajudicial unilateralmente produzido, o qual, embora indicativo, não se reveste da imparcialidade e do contraditório necessários à produção de prova técnica válida para o convencimento judicial neste momento processual.

Além disso, o contrato em questão está formalmente assinado pelas partes e expressamente prevê a aplicação do CDI como indexador, não se tratando de cláusula
potestativa
ou abusiva de plano.

A jurisprudência, embora reconheça a inaplicabilidade do CDI como fator de correção monetária em determinadas hipóteses, exige análise técnica e contratual aprofundada, o que demanda instrução probatória, especialmente com a eventual realização de perícia contábil
sob contraditório
.

De igual forma, o perigo de dano, apontado como o risco de comprometimento financeiro do avalista em virtude da continuidade dos descontos, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a suspensão liminar da exigibilidade de obrigação contratual ainda em vigor e regularmente pactuada.

Nesse contexto, o acolhimento das pretensões iniciais implicaria indevida antecipação do mérito e violação ao princípio da pacta sunt servanda, segundo o qual os contratos
devem ser cumpridos conforme as condições livremente ajustadas, salvo prova inequívoca de sua abusividade.

[...].

No mais, consoante a Súmula 380 do STJ, “a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor”, razão pela qual, neste momento, também não há respaldo para suspender eventual inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplentes ou impedir outras medidas decorrentes do inadimplemento contratual.

Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela antecipada.

[
...]
”
.

(id
194246733
, na origem)
.

Irresignados, os agravantes interpuseram o pres
ente recurso, buscando a
reforma da decisão para
que seja: (i) reconhecida
a abusividade da cláusula contratual que estipula o CDI como indexador
; (
ii
)
declara
da
a quitação do contrato mediante recálculo das parcelas
; (
iii
)
determina
da
a repetição do indébito em dobro
e, de forma subsidiária,
simples
;
e
(
iv
)
a agravada condena
da
ao pagamento de indenização
a título de
danos morais
.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis
”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
). Além
disso, exige-se que a medida seja reversível, conforme disposição expressa no § 3º do referido artigo.

No caso em exame, os agravantes alegam que o contrato bancário estaria quitado desde a 41ª parcela de um total de 54, e que a adoção do CDI como índice de correção monetária configuraria cláusula abusiva.

Contudo
,
verifica-se que
as
alegações se apoiam exclusivamente em
laudo pericial unilateral
(id. 192010395, na origem), o qual, por sua própria natureza, não se reveste da imparcialidade exigida para a formação de um
j
uízo seguro
na
fase processual
em que se encontra o feito originário
.

Isso porque
,
a
produção unilateral de prova técnica, embora admissível como indício, não possui aptidão para infirmar a presunção de validade de cláusulas livremente pactuadas em contrato regularmente celebrado entre as partes.

C
omo bem pontuado
pelo Juízo
a quo
,
a
suposta ilegalidade na adoçã
o do CDI como indexador demanda

instrução probatória sob o crivo do contraditório
, não sendo possível,
em
sede de cognição sumária, afirmar de forma inequívoca a abusividade da cláusula contratual ou a existência de saldo quitado.

Ademais
, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a utilização do CDI como índice de correção monetária, em si, não é ilegal, tampouco se revela cláusula
potestativa
,
o que reforça a necessidade de aprofundamento da instrução probatória

para que se possa aferir, com segurança, eventual abusividade contratual no caso concreto.

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL.
[...]
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INDEXADOR DA CORREÇÃO
MONETÁRIA
.
CDI
. UTILIZAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
4
. Em se tratando de cédula de crédito bancário,
tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção

da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários
-
CDI como encargo financeiro em contratos bancários
,
devendo o abuso ser observado na hipótese
,
em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie
. [...]
”
(
STJ,
REsp
n. 2.188.820/RS,
Rel. Min.
Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
j.
24/
03/2025, DJEN de 27/3/2025 – grifo nosso
)
.

“[...]
2
.
Não é
potestativa
a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
)
,
haja vista tal indexador ser igualmente definido pelo mercado
,
a partir das oscilações econômico-financeiras
, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras. Precedentes.
[...]
”

(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.051.325/SP,
Rel. Min.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
j.
24/
0
6/
2024,
DJe
de 26/6/2024 – grifo nosso
)
.

Desse modo, revela-se necessário
o prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, inclusive com eventual realização de perícia contábil judicial, sob a condução de perito imparcial, garantindo o contraditório.

Nesse sentido,
colhem-se
julgados desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

“
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.
Ação revisional de contrato de financiamento
. Alegação de abusividade dos juros.
Laudo unilateral
.
Necessidade de dilação probatória
. Recurso desprovido. [...]
4
. A simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ, tampouco a alegação de juros acima da média sem prova técnica inequívoca. 5.
A revisão contratual exige dilação probatória
,
razão pela qual a antecipação de efeitos
contratuais é incabível em sede de cognição sumária
. [...] Tese de julgamento: 1. “
A alegação de abusividade de cláusulas contratuais com base em
laudo unilateral
não configura
, por si só,
probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência
”. 2. “O afastamento dos efeitos da mora depende de
demonstração inequívoca de cobrança abusiva
,
a ser apurada mediante
contraditório
e
produção de prova pericial
”. [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1005027-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2025,
DJe
23/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E IMPEDIMENTO DE MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE
.
INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

4
.
A alegação de abusividade contratual foi amparada por documentos
unilaterais
e genéricos
,
sem prova técnica ou
contraditório mínimo
,
inviabilizando o juízo de verossimilhança necessário à medida pleiteada
. 5.
A negativa do juízo a quo encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ quanto à necessidade de dilação probatória para reconhecimento de cláusulas abusivas
,
sobretudo em contratos bancários complexos
. [...] 7. A preservação do pacto firmado respeita a autonomia da vontade e o equilíbrio contratual, não sendo evidenciado qualquer vício de consentimento ou coação passível de invalidação do negócio. [...]

2. O exercício regular de direito pela instituição financeira, nos moldes contratados, não pode ser obstado sem prova robusta de ilicitude ou vício no negócio jurídico.” [...]
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019063-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2025,
DJe
24/07/2025 – grifo nosso).

No tocante ao
perigo da demora
, os agravantes sustentam que o avalista estaria enfrentando dificuldades econômicas em razão do
adimplemento das parcelas vincendas, o que comprometeria sua estabilidade financeira.

Entretanto, ainda que essa
circunstância seja relevante sob o aspecto pessoal,
tal fato não caracteriza dano jurídico qualificado
apto a justificar
a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da ausência de elementos que
demonstrem a ilegalidade manifesta da obrigação impugnada.

Vale
recordar que o inadimplemento contratual, mesmo que derivado de dificuldades financeiras
, constitui
efeito jurídico ordinário do descumprimento de obrigações regularmente pactuadas, não havendo nos autos qualquer prova de situação excepcional que justifique a medida extrema pleiteada.

A propósito,
como ressaltado quando da decisão liminar e nos
termos
da Súmula
n.
380 do Superior Tribunal de Justiça, “
a
simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
, razão pela qual também se mostra incabível o afastamento dos ef
eitos típicos da inadimplência.

No tocante aos demais pedidos formulados pelos agravantes, quais sejam
, de
declaração de quitação do contrato mediante recálculo das parcelas;
de
repetição do indébito, seja em sua modalidade dobrada ou simples; e
de
condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais,
insta destacar que se
tratam
de
pretensões
que estão
intrinsecamente subordinadas ao reconhecimento prévio da abusividade da cláusula
indexatória
que estipula o CDI como fator de correção monetária, pressuposto lógico-jurídico que, conforme já amplamente demonstrado, não se encontra suficientemente caracterizado nos presentes autos mediante prova técnica idônea e contraditória.

Com efeito, inexistindo demonstração inequívoca da ilicitude da cláusula contratual impugnada,
não se
revela

possível a
declaração de quitação antecipada do contrato, porquanto tal medida pressupõe a prévia invalidação dos encargos supostamente abusivos
.

D
e igual modo, a repetição do indébito, em qualquer de suas modalidades, demanda a caracterização de pagamento indevido, circunstância que somente se configuraria mediante o reconhecimento da inexigibilidade dos valores cobrados com base na cláusula
indexatória
ora questionada
.

P
or fim, a pretensão indenizatória por danos morais encontra-se desprovida de sustentação fática e jurídica, uma vez que a cobrança efetuada pela cooperativa agravada
se fundamenta
no exercício regular de direito creditório decorrente de estipulação contratual validamente pactuada, não se caracterizando, destarte, conduta ilícita apta a gerar o dever de reparação extrapatrimonial
.

Dessa forma, todos os pedidos recursais carecem do substrato probatório mínimo exigível para sua apreciação em sede de cognição sumária, demandando necessariamente a regular instrução processual para que possam ser adequadamente examinados pelo Poder Judiciário.

À vista disso,
considerando a ausência dos
requisitos autorizadores
previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil
,

conclui-se que
a decisão agravada
de
indeferi
mento d
a tutela de urgência

não merece reparos
.

Ante o exposto
,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MELLO GUEDES & CIA LTDA. – ME
e
REYAN MELLO GUEDES
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025